Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-06.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO E DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SEGUROS. PROVA DA MATERIALIDADE. AUTORIA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo as declarações extrajudiciais e os depoimentos judiciais dos policiais que atuaram no caso sido harmoniosos com relação à autoria e à materialidade delitivas e tendo eles sido corroborados pelo Auto de Apresentação e Apreensão, bem como Termo de Restituição, e pelo depoimento judicial da vítima, inviável absolver o Apelante do crime de furto, especialmente porque diversos objetos da vítima foram encontrados no interior do lote do acusado.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como nos autos.

3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

4. Se o policial afirmou que, ao tentar conter o acusado ao dar ordem de prisão, se sentiu ameaçado pelas palavras por ele proferidas, configurado o crime de resistência, que pode ser configurado através de violência ou grave ameaça, não importando, no caso, o aspecto franzino do acusado.

5. Recurso conhecido desprovido.